Tribunal: TJDFT
Processo: 0736528-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736528-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ARTHUR BRUNO ARAUJO DE ALMEIDA IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por ARTHUR BRUNO ARAUJO DE ALMEIDA contra ato reputado ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO DO DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO. Defende, preliminarmente, a existência de litisconsórcio passivo necessário ao argumento de que o ato que nomeou o IADES como organizador do certame adveio de comando do Secretário da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal – SEPLAG/DF, de modo que as autoridades coatoras são o presidente do Instituto e o secretário da SEPLAG/DF. Narra a inicial que o impetrante participa do concurso público para provimento de vagas ao cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Atividades Econômicas e Urbanas – Cargo 103, tendo alcançado a nota de 47,59 pontos líquidos na prova objetiva e 9,80 na prova discursiva, encontrando-se atualmente na 64a colocação nas vagas para PcD. Alega que a questão de n. 57, da prova tipo “A”, contida no grupo de conhecimento específicos, aplicada para o aludido cargo, merece ser anulada, porquanto exigiu dos candidatos conhecimento de conteúdo não constante do edital, haja vista que a Súmula/TARF-DF n. 07/2018 foi cancelada antes da abertura do certamente e, portanto, não se encontrava mais em vigor à época de sua deflagração. Aduz que no conteúdo programático do edital não há item no qual se cobre expressamente todas as súmulas do TARF-DF, as vigentes e as canceladas, razão pela qual deve-se aplicar a regra contida nos itens 22.9 e 22.10 do edital, isto é, somente os atos normativos vigentes à época de sua deflagração podem ser cobrados nas provas. Requer a concessão de liminar, com sua confirmação no mérito, para determinar aos impetrados que, em relação ao impetrante, anulem e redistribuam imediatamente os pontos correspondentes à questão impugnada, promovendo novo cálculo da pontuação na fase objetiva e a reclassificação do impetrante. Custas recolhidas (ID 51149303). É o relatório. DECIDO. Insta salientar, inicialmente, que o mandado de segurança é remédio jurídico cabível nos casos de violação ou ameaça de ofensa a direito líquido e certo não amparável por habeas corpus ou habeas data. Sua concessão exige comprovação do alegado mediante prova pré-constituída acerca do direito invocado e da violação imputada a autoridade, aferível de plano pelo julgador. Nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a concessão de liminar no Mandado de Segurança pressupõe a coexistência de dois requisitos, consubstanciados no fundamento relevante e risco de ineficácia da medida. Na hipótese vertente, o impetrante aponta ilegalidade da manutenção da questão n. 57 – prova tipo “A”, contida no grupo de conhecimento específicos, aplicada para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, cargo 103, em razão de incompatibilidade do conteúdo cobrado com as delimitações editalícias. Sobre a possibilidade de intervenção do Judiciário na esfera Administrativa, em se tratando de concurso público, o Supremo Tribunal Federal possui orientação sedimentada no Tema 485 no sentido de que “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.” (RE 632853/CE, Relator Min. Gilmar Mendes, publicado no DJ em 19/06/2015). Não obstante, o aludido julgado ressalta que, “Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”. Assim, a considerar que a pretensão deduzida no presente mandamus refere-se, precisamente, à análise acerca da compatibilidade do conteúdo cobrado com as regras e previsões contidas no Edital do concurso público, resta viável o exame da controvérsia por enquadrar-se na exceção prevista no entendimento do STF. No caso, a questão controvertida possui o seguinte enunciado: “A partir de 2011, houve inovação no Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal (TARF/DF) em relação à edição de súmulas. Com base nisso, assinale a alternativa correspondente à diretriz que destoa do Código Tributário Nacional (CTN) e, portanto, foi revogada pela Súmula 07/2018.” (ID 50829230 – fls. 15). No entanto, a mencionada Súmula foi cancelada pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, em 08/07/2021, por meio da Resolução n. 01, de 6 de julho de 2021 (ID 50829228). Logo, é de se notar que a norma se encontrava inválida antes mesmo da publicação do edital do certame, que ocorreu em 18/11/2022 (ID 50829229), o que implica considerar a impossibilidade de exigência do seu conteúdo na prova aplicada aos candidatos, por expressa previsão editalícia: 22.9 A legislação indicada nos conteúdos programáticos expressos no Anexo I – Conteúdo Programático do presente Edital Normativo se refere às redações vigentes quando da publicação do presente Edital. As alterações de legislação com entrada em vigor antes da data de publicação deste Edital serão objeto de avaliação, ainda que não mencionadas nos objetos de avaliação constantes nos conteúdos programáticos. - destacado Com efeito, a questão de prova ora impugnada foi, recentemente, objeto de análise e julgamento nos autos do MSCiv n. 0720343-04.2023.8.07.0000, da Relatoria do e. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, ocasião em que, reconhecendo a ilegalidade apontada, acompanhei o voto condutor para atribuir a pontuação da questão à parte impetrante. Eis, no que importa, excerto do aresto: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DE CARGOS. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS. SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. ENTIDADE DELEGANTE. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. BANCA EXAMINADORA. INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES. CONTRATAÇÃO PELO DISTRITO FEDERAL. DELEGAÇÃO. PODER DECISÓRIO EM TODAS AS FASES DO CERTAME. JULGAMENTO DE RECURSOS INTERPOSTOS. AUTORIDADE COATORA. CARACTERIZAÇÃO. MÉRITO. PROVA OBJETIVA. AFERIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO. VÍCIOS DE LEGALIDADE. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 29 DA LEI DISTRITAL 4.949/2012. CONTEÚDOS DE AVALIAÇÃO. LEGISLAÇÃO VIGENTE QUANDO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL. SÚMULA 7/2018 - TARF/DF. REVOGAÇÃO EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO CERTAME. RESOLUÇÃO 1/2021 DO TARF/DF. ILEGALIDADE. MANIFESTAÇÃO. NULIDADE DA QUESTÃO. DECLARAÇÃO. PONTUAÇÃO. ATRIBUIÇÃO À IMPETRANTE. DEMAIS QUESTÕES. CORREÇÃO. VÍCIOS DE ELABORAÇÃO. AMBIGUIDADE E SUBJETIVIDADE. MAIS DE UMA RESPOSTA CORRETA. AFASTAMENTO. JUSTIFICATIVAS DA AUTORIDADE IMPETRADA. SUFICIÊNCIA. REVISÃO DOS CRITÉRIOS E DOS ARGUMENTOS DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 32 DA LEI DISTRITAL 4.949/2012. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. LIMINAR. CONCESSÃO PARCIAL. CONFIRMAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. (...) 7. O direito líquido e certo à contagem de pontuação de questões se limita aos fundamentos da impetrante apenas quanto à questão 31 da prova tipo "C", única passível de aferição pelo critério da legalidade - descumprimento das regras do edital 1/2022 - ATUB. Referida questão violou norma expressa do edital, ao cobrar o teor da Súmula 7/2018 - TARF/DF. Ocorre que a referida súmula foi cancelada em 08/07/2021, nos termos da Resolução 1/2021 do TARF-DF. A questão deveria ter sido anulada, visto que a norma exigida no certame foi revogada antes da publicação do edital no Diário Oficial do Distrito Federal, em 18/11/2022. 8. A banca examinadora do concurso violou os itens 22.9 e 22.10 do edital, que dispõem expressamente que a legislação indicada nos conteúdos programáticos se refere às redações vigentes quando da publicação do edital e que as alterações com entrada em vigor da publicação do edital serão objeto de avaliação, ainda que não mencionadas nos objetos de avaliação. Precedente específico deste tribunal. (...) (Acórdão 1747582, 07203430420238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 21/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo em conta o teor do julgamento unânime proferido por esta c. 2a Câmara Cível sobre o mesmo enunciado de questão do concurso público para preenchimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, resta presente a fundamentação relevante a ensejar o preenchimento de um dos requisitos para a concessão de liminar em mandado de segurança. Quanto ao requisito remanescente, verifica-se o risco de ineficácia da medida em face da possibilidade de suprimir a participação do impetrante nas demais fases do certame ou de que ele venha a ser prejudicado em virtude prosseguimento mediante ordem classificatória incorreta. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de liminar para determinar que a pontuação correspondente à questão impugnada (n. 57 – prova tipo “A”, cargo 103) seja atribuída ao impetrante, promovendo-se a sua reclassificação no certame. Notifique-se os impetrados, na forma do artigo 7o, inciso I, da Lei 12.016/2009. Dê-se ciência ao órgão de representação do Distrito Federal, conforme o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009. Após, intime-se o Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 12 da Lei 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator